Tribunal: STF
Processo: ARE 1446782
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO Mandado de segurança. Pensionista de ex-empregado público da Companhia Energética de São Paulo (CESP). Complementação de pensão por morte, nos termos das Leis nº 4.819/58 e nº 200/74. Segurança denegada. Pretensão de reforma. Possibilidade. Rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva da CTEEP e de inadequação da via eleita. EC nº 103/19 que não implicou a revogação das Leis nº. 4.819/58 e 200/74. Funcionário admitido antes de 13/05/1974, e que recebia complementação de aposentadoria, nos termos das Leis nº. 4.819/58 e 200/74. Precedentes. Recurso provido” (eDOC 18 – ID: 17234695, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; e 37, § 15, do texto constitucional; assim como ao art. 7º da Emenda Constitucional nº 103/2019. 



    Nas razões recursais, explica-se que a demanda versa sobre a possibilidade percepção de complementação de pensão por morte quando o óbito do instituidor ocorrer após o advento da EC 103/2019.



    Na espécie, sustenta-se que não subsiste o suposto direito adquirido do beneficiário da pensão por morte, quando o óbito do instituidor ocorre posteriormente à edição da emenda mencionada, tendo em vista que, sob o novo regime previdenciário, é vedada a complementação. 



    Argumenta-se que a redação do art. 7.º da EC 103/2019 já indica a correta delimitação do instituto do direito adquirido nos benefícios de complementação: o benefício se adquire pela concessão anterior ao advento da EC n. 103/2019 (...) e que (...) o fato de ser dependente do titular de complementação em algum momento não garante, por si, direito adquirido à complementação de pensão para ninguém(eDOC 26 – ID: bba23b92, p. 12). 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 4.819/1958 e Lei nº 200/1974) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que Emenda Constitucional nº 103/2019 não implicou a revogação das Leis nº. 4.819/58 e 200/74 e que o servidor público, no momento do óbito, era beneficiado com a complementação de aposentadoria com fundamento na legislação mencionada. 



    Registrou-se, ainda, que a própria Lei Estadual nº. 200/1974 extinguiu a complementação da aposentadoria, resguardando, contudo, o direito ao benefício dos servidores admitidos antes da vigência desta norma e que tal garantia deve ser estendida às beneficiárias da pensão por morte, ainda que o óbito tenha ocorrido após a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019. 



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A impetrante é beneficiária de pensão pela morte de seu ex-marido, funcionário da CESP, admitido antes de 13/05/1974, o qual recebia complementação de aposentadoria, nos termos das Leis nº. 4.819/58 e 200/74, conforme demonstrativo de fl. 46. 



    De fato, embora a Lei Estadual nº. 200/74 tenha revogado a legislação anterior, com a extinção do benefício de complementação de aposentadorias e pensões, o direito à concessão do benefício ficou resguardado aos beneficiários e empregados admitidos até sua vigência, nos termos do parágrafo único do seu artigo 1º, ou seja: “os empregados admitidos até a data da admissão desta lei, ficam com seus direitos ressalvados, continuando a fazer jus aos benefícios decorrentes da legislação revogada”. 



    Por outro lado, é certo que o óbito do instituidor da pensão ocorreu em 22/08/2020 (fl. 47), ou seja, ao tempo da vigência da Emenda Constitucional nº. 103/19, que acrescentou o §15 ao art. 37 da CF, o qual estabelece que “É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social”. 



    Entretanto, esta Colenda Câmara já decidiu que a referida Emenda não implicou a revogação das Leis nº. 4.819/58 e 200/74, aplicáveis ao caso concreto, uma vez que o instituidor da pensão foi admitido antes de 13/05/1974, fazendo jus à complementação de aposentadoria.



    (...)



    Portanto, tendo em vista que a complementação da aposentadoria já fazia parte da esfera de direitos do funcionário da CETESB, que fora admitido em data anterior à edição da Lei nº 200/74, e, bem assim, aos respectivos beneficiários, forçoso compreender que, quando do falecimento servidor, o benefício foi transferido aos seus dependentes legais com a mesma natureza de direito adquirido, e não de mera expectativa de direito. 



    Assim, verificado o direito líquido e certo da impetrante, a hipótese é de concessão da segurança para que a parte impetrada proceda ao pagamento da complementação de pensão prevista nas Leis nº 4.819/58 e nº 200/74” (eDOC 18 – ID: 17234695, p. 4-6)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Complementação de Pensão por Morte. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença denegatória da segurança para condenar a parte agravante a conceder complementação de pensão por morte a parte agravada. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF) 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1476304 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.04.2024 – grifo nosso)  



    “Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ex-empregado da SABESP. Complementação de pensão por morte. Matéria Infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1464622 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.03.2024 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente